Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-91.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. Autora que se deparou com desconto em benefício previdenciário decorrente de empréstimo RMC, que afirma não ter solicitado. Alegação de que teria sido induzida em erro, pois pretendia a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. Autora que se deparou com desconto em benefício previdenciário decorrente de empréstimo RMC, que afirma não ter solicitado. Alegação de que teria sido induzida em erro, pois pretendia a aquisição de empréstimo consignado. Elementos dos autos que permitem o reconhecimento do vício de vontade. Autora que à época da celebração do negócio possuía margem para empréstimo consignado, não se compreendendo razão para ter contratado operação mais onerosa. Desatendimento do devedor de informação. Restituição simples dos valores descontados. Inteligência do quanto decidido no EAResp 600.663-RS. Dano moral não configurado, pois dos fatos alegados pela autora para o reconhecimento da lesão não são suficientes. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca

Recurso de apelação parcialmente provido.